Tribunal: TJMT
Processo: 1022390-81.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022390-81.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JHONE ALEIXO DOS SANTOS - CPF: 071.248.299-76 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1022390-81.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1022390-81.2025.8.11.0003

1 Recorrente:

Jhone Aleixo dos Santos

Recorrida
:
Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não Padronizados

2 Recorrente:

Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não Padronizados

Recorrido
:
Jhone Aleixo dos Santos

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE A EMPRESA DEMANDADA E O ATO IMPUTADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de débito e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em razão de negativação indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa demandada possui legitimidade passiva para responder pela negativação impugnada; (ii) estabelecer as consequências processuais do eventual reconhecimento da ilegitimidade passiva, inclusive quanto ao recurso do autor que visa à majoração da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade passiva decorre da existência de vínculo entre a parte demandada e o fato constitutivo do direito alegado.

4.

O registro de negativação demonstra que a inscrição foi realizada por pessoa jurídica diversa daquela indicada no polo passivo da demanda.

5.

Empresas com denominações semelhantes e atuação no mesmo segmento não se confundem quando possuem personalidades jurídicas distintas e inexistem provas de vínculo societário ou grupo econômico.

6.

A ausência de comprovação de que a empresa demandada tenha praticado o ato impugnado afasta sua responsabilidade civil.

7.

A ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública e impede o exame do mérito, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito.

8.

O reconhecimento da ilegitimidade passiva prejudica a análise do recurso interposto pelo autor quanto ao valor da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso da ré provido. Recurso do autor prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A legitimidade passiva exige a demonstração de vínculo entre a parte demandada e o ato ilícito alegado.

2.

A inexistência de relação entre a empresa demandada e a negativação impugnada impõe o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

3.

O reconhecimento da ilegitimidade passiva acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito.

4.

Prejudica-se o recurso da parte autora quando a demanda é extinta sem análise do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 485, inciso sexto; Lei número 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1035815-18.2024.8.11.0002; Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1044303-62.2024.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1022390-81.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1022390-81.2025.8.11.0003

1 Recorrente:

Jhone Aleixo dos Santos

Recorrida
:
Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não Padronizados

2 Recorrente:

Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não Padronizados

Recorrido
:
Jhone Aleixo dos Santos

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de

Jhone Aleixo dos Santos e
Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não Padronizados
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Cumulada com

Indenização por

Danos Morais.

Origem:
1
°
Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id. 352956359
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência do débito discutido nos autos e condenou a empresa recorrente ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado de
Jhone Aleixo dos Santos

(Id.

352956363): requer a reforma da sentença, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório.

Recurso Cível Inominado de
Itapeva
XI
Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não Padronizados

(Id. 352956360): requer a reforma da sentença, a fim de que seja
reconhecida sua ilegitimidade passiva,

ou, subsidiariamente, pugna pela improcedência do pedido de danos morais ou redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões de
Jhone Aleixo dos Santos

(Id.

352956366): pugna pela manutenção da sentença
.

Contrarrazões de
Itapeva
XI
Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não Padronizados
(Id.

352956367): defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1022390-81.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1022390-81.2025.8.11.0003

1 Recorrente:

Jhone Aleixo dos Santos

Recorrida
:
Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não Padronizados

2 Recorrente:

Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não Padronizados

Recorrido
:
Jhone Aleixo dos Santos

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por
Jhone Aleixo dos Santos
contra
Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não Padronizados
, declarando a inexistência do débito no valor de R$ 553,24 (quinhentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos) e condenando a parte reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o autor recorrente relata, em síntese, que teve seu nome negativado indevidamente por débito que desconhece, no valor de R$ 553,24 (quinhentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos), referente ao contrato no 6061457, com inclusão datada de 10/01/2023. Alega não possuir qualquer relação jurídica com a requerida, razão pela qual pleiteou a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais).

A empresa requerida, por sua vez, sustenta sua ilegitimidade passiva,

argumentando que a negativação foi promovida pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos Npl Ipanema VI (FIDC IPANEMA VI), pessoa jurídica distinta, com CNPJ e razão social diversos. Subsidiariamente, pugna pela improcedência do pedido de danos morais, ou a redução do
quantum
indenizatório.

Da preliminar de ilegitimidade passiva:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora ajuizou a presente ação em face de
Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não Padronizados
, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob no 30.366.204/0001-01. Contudo, o extrato de negativação acostado aos autos demonstra inequivocamente que a restrição creditícia foi promovida por empresa diversa, qual seja, Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Multisegmentos Npl Ipanema Vi – Não Padronizado, inscrito no CNPJ sob no 26.405.883/0001-03.

Embora ambas as empresas atuem no mesmo segmento econômico, consistente na aquisição de carteiras de crédito mediante cessão onerosa, tratam-se de pessoas jurídicas absolutamente distintas, com personalidades jurídicas próprias, CNPJ’s diversos, razões sociais diferentes e constituições independentes, conforme comprovam os documentos de inscrição na Receita Federal acostados aos autos.

A mera circunstância de ambas as empresas possuírem a sigla FIDC em suas denominações não autoriza a conclusão de que integram o mesmo grupo econômico ou que possuem qualquer vínculo societário. A sigla FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios) é utilizada por inúmeras empresas que atuam no mercado de recuperação de créditos, sem que isso implique qualquer relação entre elas.

Não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre a existência de grupo econômico, coligação, controle societário ou qualquer outra forma de vinculação entre a recorrente Itapeva XI e o Fidc Ipanema VI, responsável pela negativação. Os endereços eletrônicos, telefones de contato e sedes das empresas são distintos, reforçando a absoluta independência entre as pessoas jurídicas.

A legitimidade para figurar no polo passivo de demanda judicial decorre da pertinência subjetiva da ação, ou seja, da relação jurídica material que vincula o autor ao requerido. No caso concreto, a parte autora imputa à recorrente a prática de ato ilícito consistente na negativação indevida de seu nome. Todavia, restou demonstrado de forma cristalina que a negativação foi promovida por terceiro estranho à lide, não havendo qualquer ato praticado pela recorrente que justifique sua permanência no polo passivo da demanda.

A legitimidade passiva
ad causam
constitui condição da ação, cuja ausência impede o exame do mérito da pretensão deduzida em juízo. Não se pode atribuir a alguém a responsabilidade por ato que não praticou, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa. A responsabilização civil pressupõe a existência de conduta, dano e nexo de causalidade entre ambos. No caso dos autos, inexiste qualquer conduta imputável à recorrente, uma vez que a negativação foi promovida por pessoa jurídica diversa.

Diante da manifesta ilegitimidade passiva da recorrente, impõe-se a anulação da sentença e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, restando prejudicada a análise do recurso inominado interposto pela parte autora, que visava à majoração do
quantum
indenizatório.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE CONDUTA PRATICADA PELO FORNECEDOR E O DANO NOTICIADO. SENTENÇA REFORMADA. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. (N.U 1035815-18.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)”.

“RECURSOS INOMINADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE EM AULA PRÁTICAS COMETIDA POR AUTOESCOLA. CASSAÇÃO DA CNH. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. PREPOSTO SEM QUALQUER RELAÇÃO JURÍDICA COM A PARTE AUTORA. EXTINÇÃO. RECURSO DA PARTE RECLAMADA PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. 1. A relação jurídica originária decorre de contrato firmado entre a autora e a pessoa jurídica CFC Diretran Ltda. – ME, sendo indevida a imputação de responsabilidade ao então diretor, pessoa natural distinta da empresa contratada. 2. Ausente comprovação de ato pessoal e direto do recorrente/reclamado que fundamente sua responsabilidade civil, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam. (N.U 1044303-62.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)”.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto pela empresa e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
ANULAR
a sentença de primeiro grau e extinguir o processo sem resolução do mérito, em razão da sua ilegitimidade passiva.
Consequentemente,
REPUTO PREJUDICADO
o recurso interposto pelo autor.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o autor recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais e deixo de condenar a empresa recorrente, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026